Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707709-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CASTELO BRANCO FERREIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO CASTELO BRANCO FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal na execução fiscal no 0752549-28.2020.8.07.0016 ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor do agravante e de FERNANDO CASTELO BRANCO FERREIRA COSTA EIRELI-EPP. O MM Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores, em resumo, por não vislumbrar a alegada nulidade de citação nem a existência da afirmada prescrição (ID origem 221202269). Em suas razões recursais, o agravante alega em síntese que teve seus bens tornados indisponíveis sem que tenha sido citado validamente para compor a lide executória e exercer o contraditório. Acrescenta que, ao contrário do registrado, não houve apresentação de impugnação por parte do agravante, sendo inexistente o identificador mencionado na decisão recorrida. Pondera que a falta de citação, até a interposição da referida exceção, poderia e deveria servir para a verificação do instituto da prescrição. Outrossim, afirma que, considerando a data de constituição definitiva do crédito descrito nas pertinentes CDAs, da simples análise processual, restaria apurado que, nos cinco anos posteriores, não teria ocorrido quaisquer causa interruptiva da prescrição, mesmo considerando a negociação administrativa efetuada pelas partes, a qual se dera muito tempo antes do ajuizamento da execução. Assim, de qualquer sorte, a exigibilidade do crédito em discussão estaria extinta pela prescrição. Por sua vez, aduz que adquiriu regularmente direitos creditórios e indenizatórios do “Precatório no 0557/95 – 4a JCF-DF”, o qual estaria devidamente discriminado na Certidão no 341/2001 (ID origem 79072977), ressalvando que o montante a ele cedido seria mais do que suficiente para quitar o débito exequendo. Nesse propósito, tece considerações acerca do correspondente crédito, ressalvando que somente não ocorrera o devido aproveitamento e compensação por culpa do ente distrital. Deduz assim que não poderia ser privado dos aludidos créditos, dado que não concorreu para o “sumiço” dos mesmos por decorrência de “eventual má-fé da cedente e/ou da inconsistência ou mesmo erro do próprio ente público”. A esse respeito, argumenta que o julgador singular se restringiu a afirmar que a compensação foi indeferida, sem verificar todo o arcabouço probatório, que seria primordial no sentido de verificar a alegada falha do ente público. Dessa forma, assegura que o ato que não reconheceu o crédito do excipiente deveria ter sido afastado de pronto, utilizando-o para compensação dos valores cobrados na execução em voga, o que sequer foi objeto de análise na decisão objurgada. Pretende assim a análise dessa circunstância com o provimento do recurso. Por fim, defendendo a presença dos seus pertinentes requisitos autorizativos, requer liminarmente “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo e/ou a antecipação dos efeitos tutelares, com a finalidade de que se determine ao Distrito Federal que se abstenha de incluir em cadastros negativadores de crédito o nome do agravante, e retirada da determinação de indisponibilidade dos bens do Agravante, assim como a suspensão da execução originária, até final decisão, suspendendo-se, portanto, a r. decisão objurgada”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação ou, alternativamente, para que a execução seja extinta pela prescrição. Preparo (ID 69387085). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, constando recolhidas as custas do preparo recursal, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, autoriza o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Como cediço, a concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prescrito no art. 300 do CPC. Em exame perfunctório do recurso, típico das medidas liminares, apura-se que a pretensão liminar não merece guarida. Com efeito, a citação do devedor, no processo de execução fiscal, via de regra, é promovida por meio de envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980. Não há necessidade de intimação pessoal ou de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor, sendo necessário apenas que a carta seja entregue no endereço indicado na CDA, tal como se verifica na espécie. Foram expedidos e encaminhados os competentes mandados de citação e intimação de ambos os devedores aos endereços registrados na CDA (IDs 79596059/60 e 81271936), os quais, diferentemente do afirmado pelo agravante, foram devidamente cumpridos (IDs 90879942 e 97175470). Sendo assim, a priori, não se divisa a alegada nulidade da citação, ficando ressalvada a possibilidade de uma análise mais pormenorizada da controvérsia por ocasião do julgamento de mérito. Nesse passo, ao menos em caráter liminar, não há como se concluir pela afirmada ausência de citação do agravante, razão pela qual houve interrupção da prescrição na data de propositura da ação, nos termos do art. 240, §1o, do CPC. Lado outro, ad argumentandum tantum, ainda que assim não fosse, caberia considerar que a parte (exequente) não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (CPC, art. 240, §3o). Outrossim, como bem registrado na decisão agravada, a prescrição do crédito tributário é regulada pelo Código Tributário Nacional (CTN), o qual prevê, no seu art. 174, o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. Acrescenta-se que a propositura da execução fiscal, de rigor, interrompeu a prescrição (CTN, art. 174, p.u.). No caso, o agravante defende a ocorrência de prescrição sem apontar especificamente as datas que teria efetivamente ocorrido, inclusive quanto aos seus possíveis marcos suspensivos e interruptivos, o que, de rigor, informa a necessidade de cognição ordinária e exauriente da controvérsia, isto é, após regular participação do agravado, sendo dirimida no julgamento de mérito. Quanto à possibilidade de compensação do crédito relacionado a precatório obtido por meio de cessão de direitos pelo executado, a priori, a questão foi apreciada e indeferida em processo administrativo anterior, pelas razões lançadas no correspondente procedimento, cuja resolução goza de presunção de legalidade e validade, sem perder de vista que o executado não formulou adequada impugnação a esse respeito. Tenha-se presente que, além de não ter ajuizado os embargos previstos no art. 16 (§2o) da LEF, o parágrafo 3o do mesmo dispositivo também preceitua que “Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos” (grifamos). A par do contexto supra colacionado, conclui-se que indisponibilidade de bens deferida na origem, por si só, não enseja risco de dano, mesmo porque não houve indicação de possíveis bens atingidos tampouco acerca da necessidade de disposição desses supostos aquestos, sem olvidar que a medida não restou dirigida aos rendimentos que eventualmente venham a ser deles extraídos. Mais a mais, convém lembrar que a presente decisão não esgota a matéria controvertida, que ainda demanda análise mais acurada em sede de julgamento de mérito. Por ora, uma vez não preenchidos os pertinentes requisitos autorizativos, a medida liminar recursal vindicada não merece guarida. Pelo exposto, INDEFIRO A(S) TUTELA(S) DE URGÊNCIA postulada(s) no presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe de prestar informações, senão as que noticiem a perda do objeto do recurso. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO R e l a t o r